Tribunal: STF
Processo: Rcl 84813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Luiz Felipe Nascimento Junges em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001190-34.2024.8.26.0456), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 22.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo em epígrafe trata de ação indenizatória proposta pela Empresa Reclamada visando o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 27.578,00, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade conduzido pelo Reclamante, seu então funcionário e em horário de trabalho.



    A r. sentença julgou procedente o pedido, no Recurso de Apelação foi mantida a sentença, condenando o Reclamante ao pagamento da indenização pleiteada, rejeitando as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Comum.



    [...]



    Assim, o Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Pirapozinho e do Tribunal de Justiça de São Paulo ao proferir a sentença entendeu que o acidente não ocorreu no âmbito do trabalho, no qual não estão sujeitos ao teor do enunciado da Súmula nº 22 desse egrégio Tribunal.



    [...]



    Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, que estabelece que a Justiça do Trabalho é competente para julgar processos indenizatórios envolvendo acidente de trabalho, merecendo ser cassada e tomada as providências necessárias.



    O acidente ocorreu durante o horário de trabalho do Apelante, quando este realizava trajeto entre cidades a serviço da empresa, caracterizando típico acidente de trabalho por equiparação, nos termos do art. 21, IV, 'd' da Lei 8.213/91:



    [...]



    Ora, como se depreende da inicial, a Reclamada confessa a relação de emprego existente entre as partes e já sabedora da Reclamação Trabalhista proposta na justiça do trabalho perante a 1º Vara do trabalho de Presidente Prudente – SP, sob o nº. 0011023-80.2024.5.15.0026, distribuída anteriormente a presente ação, no dia 19 de junho de 2024.



    [...]



    No referido processo é ponto incontroverso que o Recorrente estava trabalhando no momento do acidente, no trajeto entre uma cidade e outra (Pirapozinho para Sandovalina), com o veículo da empresa em horário de trabalho.



    O cartão ponto juntado e matéria de impugnação na justiça do trabalho, tendo em vista que foi produzido unilateralmente, sem assinatura do Recorrente. 



    Contudo, afirma-se que a aplicabilidade da Súmula nº 22 não foi respeitada na decisão Primeira Vara Cível da Comarca de Pirapozinho/SP e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória que não reconheceu a incompetência da Justiça Comum para julgar o processo envolvendo acidente de trabalho nº 10011903420248260456, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 22), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 22, cujo teor transcreve-se abaixo:



     “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.” 



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de ação indenizatória na qual a autora pretende o ressarcimento de danos materiais no valor de R$27.578,00, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade conduzido pelo réu, então seu empregado à época dos fatos.



    A r. sentença de fls. 298/305 julgou procedente a demanda, se insurgindo o réu. 



    Ab initio, deve ser afastada a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum. 



    Diferentemente do alegado pelo apelante, o acidente não ocorreu durante o horário de trabalho, mas sim quando o réu já havia encerrado suas atividades laborais, conforme demonstram inequivocamente os registros de ponto da empresa (fls. 104). 



    Com efeito, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes da relação de trabalho, prevista no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, pressupõe que o dano tenha origem na atividade laboral ou durante sua execução. 



    No caso concreto, restou comprovado que o sinistro ocorreu quando o funcionário utilizava o veículo da empresa fora do expediente, em deslocamento particular, caracterizando uso indevido do bem, e não acidente de trabalho ou de trajeto. 



    Nesse sentido, correta a r. sentença ao reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda.



    [...]



    No caso, as provas documentais constantes nos autos, em especial as imagens das câmeras de vigilância do veículo (fls. 04) e os relatórios técnicos (fls. 54/104), foram suficientes para comprovar cabalmente a conduta imprudente do réu e o nexo causal com os danos verificados.



    [...]



    Desta forma, presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil, de rigor a manutenção integral da r. sentença, por seus próprios e bem lançados fundamentos.” (eDoc. 3, fl. 3-6)



    Como se vê, a autoridade reclamada firmou a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada pela parte beneficiária em face de seu ex-empregado, ora Reclamante, assentando que “o sinistro ocorreu quando o funcionário utilizava o veículo da empresa fora do expediente, em deslocamento particular, caracterizando uso indevido do bem, e não acidente de trabalho ou de trajeto” (eDoc. 3, fl. 4).



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 22 está relacionado à competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho propostas pelo empregado contra o empregador.



    É distinto, portanto, do presente caso, cuja demanda foi proposta pelo empregador em face do ex-empregado, em razão de ato ilícito civil praticado fora do expediente de trabalho.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente